Tribunal: TJMT
Processo: 0001298-28.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001298-28.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ADEILDO RIBEIRO (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0442-70 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), FRANCINNE MATOS BORGES - CPF: 994.668.051-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTÁRIO – FIXAÇÃO DCB – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA

– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO SOBRE AS PARCELAS DEVIDAS ATÉ A SENTENÇA – CABIMENTO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 111 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A pretensão recursal contraria o disposto no art. 71 da Lei 8.212/91, cujo teor dispõe que o INSS deve rever os benefícios previdenciários, ainda que concedidos judicialmente, para verificar se persistem as condições clínicas que levaram o seu deferimento. Portanto, há impossibilidade de fixação da data de cessação do benefício.

2. Honorários sucumbenciais. Alteração.

3. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Requerido
Instituto Nacional de Segurança Social – INSS
,
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença c/c Aposentadoria por Invalidez de no 0001298-28.2017.8.11.0041, promovida por
Adeildo Ribeiro
, condenou o recorrente na obrigação de conceder o auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo, bem como condenou ao pagamento de honorários de sucumbência em 10%.

Nas razões recursais, o apelante busca a reforma da sentença para que, observada a temporariedade da lesão do Recorrido, seja fixada a data de cessação do benefício (DCB).

Requer, ainda, a aplicação da Sumula 111 do Superior Tribunal de Justiça para que os honorários se restrinjam às parcelas devidas até a data da sentença.

Sem contrarrazões.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público a ensejar intervenção ministerial (ID 110305958 – pg 44-46)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022